Tribunal: TJDFT
Processo: 0754908-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754908-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ELIENE DIAS DA CONCEICAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por ELIENE DIAS DA CONCEIÇÃO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu pedido de livramento condicional (ID 54716168, págs. 502/503). Em suas razões recursais (ID 54716168, págs. 509/518), a Defesa sustenta que o exame do pedido deve levar em consideração os novos pressupostos elencados para a disciplina do livramento condicional, a partir da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019. Argumenta que, a partir da introdução da alínea “b”, do inciso III, do artigo 83, do Código Penal, verifica-se que, sob a sua égide, a prática de infração disciplinar grave somente pode impedir a concessão do benefício se praticada dentro do prazo de 12 meses, contados retroativamente da data em que vier a ser apreciado o cabimento do livramento condicional. Menciona que a prática de fato definido como delito doloso traduz-se em falta grave para todos os efeitos legais, de acordo com o artigo 52, do Código Penal. Anuncia que a referência ao limite temporal previsto no artigo 83 abarca todas as faltas graves, ainda que decorram da prática de delito doloso no curso da execução penal. Discorre sobre o conceito de comportamento carcerário previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal. Destaca que a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, com trabalho externo e saídas temporárias, reconheceu o requisito alusivo à boa conduta carcerária, inclusive após as faltas graves indicadas pelo Juízo a quo para sustentar a ausência de bom comportamento para a concessão do livramento condicional, ocorridas em 17.11.2017 e 20.5.2021. Pede o prequestionamento dos artigos 83, III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, e 112, § 7°, da Lei de Execução Penal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo, para a concessão do livramento condicional. A decisão foi mantida pelo Juízo a quo (ID 54716168, pág. 534). A d. Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 54959000). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos da execução penal, constata-se que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu a concessão de livramento condicional por considerar que, conquanto não haja notícia da prática de falta grave, a agravante, por ter praticado crime doloso durante o cumprimento da pena e empreendido fuga recente, não possui o senso de responsabilidade que se espera para a concessão do benefício (ID 54716168, pág. 502/503). Confira-se excerto da decisão: (...) O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: “III – comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto”. Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Essa foi a compreensão alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento realizado em 24/05/2023, fixou a seguinte tese, alusiva ao tema repetitivo no 1161 da Corte Cidadã: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp no 1.970.217, relator ministro Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023) Registro, então, que, diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses , deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena (crime praticado em 17/11/2017 - mov. 1.9, p. 62), bem como empreendeu fuga recente, entre entre os dias 07/04/2021 a 20/05/2021 (mov. 187), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. Tal decisão deve ser mantida. O Código Penal brasileiro, em seu artigo 83, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), incluiu como requisitos para a concessão de livramento condicional ao apenado ter comprovado bom comportamento durante a execução da pena, não ter cometido falta grave nos últimos doze meses, ter bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e, por fim, possuir a aptidão de prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Tais requisitos são cumulativos, ou seja, para que o benefício possa ser concedido, todos os requisitos devem ser preenchidos. Em acréscimo, o parágrafo único, do referido artigo, dispõe que para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Assim, da simples interpretação da norma legal é possível concluir que a concessão do benefício pleiteado depende, para além da observância do lapso temporal (requisito objetivo), da demonstração de que o apenado ostenta bom comportamento carcerário (requisito subjetivo). O limite temporal trazido pela lei é apenas em relação ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um curto período de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico de execução do apenado. Em relação ao tema, cumpre ressaltar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do tema 1.161, pacificou a questão, tendo fixado a seguinte tese: A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (g.n.) Confira-se a ementa do Recurso Repetitivo, publicada em 01/06/2023: PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso). 3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.) Outrossim, válido anotar que, embora o § 7o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, impere sobre a progressão de regime e estabeleça prazo de reabilitação da falta grave, este fato não possui, por si só, o condão de obstar que as infrações praticadas há mais de 12 meses sejam levadas em consideração para a apreciação do requisito subjetivo do livramento condicional. Além disso, não obstante o enunciado sumular no 441, do Superior Tribunal de Justiça, preconize que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, tal fato, por outro lado, não pode levar automaticamente à concessão do livramento condicional, porquanto se faz necessária a análise conjunta com o requisito subjetivo. A propósito, confira-se recente julgado do Tribunal da Cidadania sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 4. De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional (Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]). Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global. 5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto. 6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) Nesse contexto, a prática de crime doloso durante o cumprimento da pena e a fuga recente demonstram que a agravante não ostenta o comportamento adequado e esperado para fazer jus à concessão do benefício do livramento condicional, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, conheço do recurso de agravo em execução e, monocraticamente, a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator